Tribunal: TJES
Processo: 5000525-24.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-24.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON SILVA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº
5000525-24.2018.8.08.0047

RECORRENTES:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E JAILSON SILVA DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E JAILSON SILVA DE OLIVEIRA.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA e por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a empresa a pagar ao consumidor a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Desse modo,
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da r. sentença ao afirmar que inexistiu falha na prestação de serviços, que é descabida a condenação em danos morais e que quantia fixada pelo juízo a quo foi desproporcional.

Foram apresentadas contrarrazões por
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA.

Por sua vez,
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA interpôs Recurso Inominado requerendo a majoração do valor da condenação de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Passo a análise do mérito.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No caso em tela, o segundo recorrente aduz ter sido negativado pela empresa junto ao cadastro Serasa, a partir de débito o qual não reconhece, haja vista que nunca contratou com a mesma. Afirma que descobriu que seu nome se encontrava negativado na ocasião da renovação do seu cartão Dacasa, bem como que, após interpelação junto à primeira recorrente, esta promoveu a exclusão do indigitado registro negativo.

No caso dos autos, a relação é de consumo, e, verificada a hipossuficiência do consumidor, foi determinada a inversão do ônus da prova, em consonância com expressa determinação do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, pois, analisar a responsabilidade civil extracontratual à luz da teoria objetiva.

Assim, com a inversão do ônus da prova, cabe à primeira recorrente comprovar a inveracidade das alegações autorais, sob pena de serem consideradas verdadeiras.

Pois bem. Em análise detida às provas carreadas aos autos, mormente ante os documentos exibidos pelas partes, infere-se que nenhuma prova cabal e inconcussa se trouxe aos autos de que o débito, objeto de negativação, foi decorrente de contrato avençado pelo consumidor com a empresa.

Como se não bastasse, o endereço residencial do segundo recorrente também é diverso daquele apresentado no aludido contrato.

Assim sendo, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Em assim sendo, compulsando este caderno processual, vislumbro que, de igual sorte, restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelo segundo recorrente, tendo em vista a negativação relativa a débito provavelmente oriundo de fraude.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado na sentença está aquém do que é devido ao segundo recorrente. Entendo que a quantia deve ser majorada para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O referido quantum está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço dos Recursos Inominados interpostos, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e dou parcial provimento ao recurso interposto por
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA
para reformar em parte a r. sentença e majorar o valor a ser pago pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que deve ser acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento. Condeno a recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA
em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE PARTE PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.